Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707608-41.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO LIMA SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO LIMA SOUSA, condenado, por incurso no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0706898-28.2019.8.07.0009 – Tribunal do Júri de Samambaia / DF). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante, em suma, não haver notícias de que o paciente tenha causado qualquer embaraço à instrução criminal ou tenha posto em risco a ordem pública, tendo comparecido prontamente à sessão de julgamento realizada em 20/2/2020. Salienta que apenas uma única testemunha relatou ter sofrido ameaça por parte do paciente. Assevera que as condenações que fundamentaram a prisão preventiva são anteriores ao fato e que a ausência de fatos novos impede a decretação da prisão cautelar. Por fim, sustenta que a pandemia do COVID-19 reforça a necessidade da soltura do paciente, conforme Recomendação n. 62 do CNJ. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não instruiu os autos com cópia da ação penal originária, ao argumento de que “o processo 0706898-28.2019.8.07.0009 (Tribunal do Júri de Samambaia) eletrônico não pode ser juntado em razão de exceder o máximo permitido para upload” (ID 15376761). Ocorre que é ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter. Assim, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da sentença condenatória, bem como de outros documentos que entender necessários para o entendimento da controvérsia. Brasília, 1 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador